Tribunal: STF
Processo: HC 194805
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 624.837/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 5/1/1954) foi preso preventivamente em razão da prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que indeferiu a liminar, nos termos seguintes (Doc. 3):
    No caso, a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados foi decretada pela autoridade impetrada em face da gravidade concreta do crime, externada pela expressiva quantidade de cocaína apreendida na operação policial (373 quilos, acondicionados em dois geradores de energia e de um compressor de ar) e diante da necessidade de se acautelar a ordem pública e assegurar-se a aplicação da lei penal, considerando-se os indícios de que o grupo vinha agindo com o mesmo modus operandi desde 2019, e que ainda haveria mais compressores a ser entregues aos seus integrantes, provavelmente para a mesma finalidade, o que mostra o risco de continuidade do agir criminoso (ID 145453365). 
    Em relação ao paciente, proprietário da empresa LANCHES FLORENÇA LTDA., valeu-se o juízo dos indícios colhidos até então pelas autoridades policiais, dando conta de que ele seria o "responsável pela movimentação financeira do grupo criminoso, utilizando a conta do restaurante para o recebimento, pagamento e depósitos" para viabilizar a remessa de drogas para o exterior (ID 145453368). Nesse sentido, consta do Relatório do Núcleo de Inteligência Policial (ID 144935680):
    Segundo foi possível verificar durante as diligências seis pagamentos efetuados por LANCHES FLORENÇA LTDA (...). Verificamos que o responsável pela empresa se trata de CARLOS ALBERTO FERREIRA DAS NEVES (...) Entrevistamos CARLOS sendo que o mesmo afirmou ser o administrador do restaurante em questão, e que teria sim efetuado a transferência para pagamento dos compressores CARLOS nos forneceu uma parte do extrato da conta do restaurante contendo apenas uma transferência recebida no valor de R$ 77.887,00. Forneceu também alguns comprovantes de transferência, sendo que efetuou esta transferência no valor de R$ 23.924,00 pelo pagamento dos compressores, e o restante são transferências para a conta Santander, Agência 4355, conta 01 088546-3 de MAURICIO BARBOSA DE MELO. CARLOS diz que não sobrou praticamente nada em sua conta desse dinheiro. CARLOS também nos forneceu documentos de MAURICIO e da empresa de MAURICIO, PHOENIX SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI, CNPJ: 29320705000178. 
    CARLOS afirma que conhece o pessoal da BRAFEX, EDUARDO e seu pai, pois costumavam almoçar em seu restaurante. Afirma que através deles conheceu MAURICIO, que também passou a almoçar em seu restaurante, e que em algumas vezes almoçou lá também com CARLOS ALBERTO PIMENTA QUEIROZ, já citado acima, locatário do galpão. CARLOS NEVES afirmou que visualmente pelas suas vestimentas supunha que CARLOS QUEIROZ era homem humilde e sem posses. O mesmo estaria no almoço de roupas simples e enfatizou que até o sapato estaria furado. 
    Segundo relato de CARLOS, proprietário do restaurante, o mesmo emprestou sua conta para que MAURICIO recebesse esse dinheiro. MAURICIO estaria com a conta de sua empresa bloqueada, sendo que teria pedido para CARLOS receber essa transferência e efetuar alguns pagamentos. 
    CARLOS nos omitiu as outras cinco transações já citadas acima que foram feitas a partir da conta BANCO 33 SANTANDER, AGÊNCIA 3297, CONTA 13.000928-6, pertencente ao restaurante FLORENÇA." 
    Pois bem. Em princípio, não verifico ilegalidade na prisão preventiva do paciente. 
    A quantidade e a natureza da droga apreendida são claros e fortes indicativos da gravidade concreta do crime investigado, tanto que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, essas circunstâncias prevalecem sobre aquelas do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, em caso de condenação. 
    Os 373 quilos de cocaína acondicionados em dois geradores de energia e de um compressor de ar, localizados no interior de um container que tinha por destino a Espanha constituem elementos suficientes para demonstrar que se está diante de tráfico organizado, ou seja, coordenado por organização criminosa, o que demonstra a gravidade concreta da situação fática subjacente e implica risco à persecução penal. 
    Ademais, além dos investigados presos preventivamente, existem indícios de que terceiros supostamente envolvidos, que sequer foram identificados nessa fase inicial da investigação, poderiam auxiliar a fuga dos demais. 
    Não fosse apenas isso, ainda pesa contra o paciente o fato de que ele é o proprietário da empresa responsável pela movimentação financeira do grupo. Se outro investigado utilizou, à sua revelia, da conta bancária da empresa para atividades criminosas, como alegam os impetrantes, trata-se de matéria de mérito, relativa à autoria, o que demanda análise aprofundada de provas, não tendo como ser dirimida na via estreita de cognição do habeas corpus. 
    […]
    Em que pese o atestado juntado aos autos de que o paciente sofre de hipertensão arterial sistêmica e diabetis mellitus (ID 144935671), observo que as fotos (ID 144935671) e o vídeo (ID 14435672) que constam dos autos não são capazes de demonstrar que o pé necrosado que aparece nas imagens são, de fato, do paciente, na medida em que elas aparecem cortadas e não são compatíveis com o estado de saúde do paciente atestado pelo Núcleo de Saúde do Centro de Detenção Provisória de São Vicente, onde ele se encontra custodiado (ID 145453379). As comorbidades alegadas vêm sendo tratadas com medicamentos de uso contínuo e, segundo informou a Administração Penitenciária, ele deambula "sem auxílio, contactuando, afebril, corado e hidratado", não tendo apresentado outras queixas de saúde nem sintomas de Covid-19. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 18).
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) está a se presumir a culpa do Paciente apenas e tão somente por ser o dono do estabelecimento que realizou as transferências do maquinário contaminado, em uma espécie de odiosa responsabilidade penal objetiva, sem considerar a inadequação dos supostos fundamentos quanto à Carlos; e (b) o paciente é primário e de bons antecedentes, com residência fixa, contando com 67 (sessenta e sete) anos de idade e de saúde muito debilitada, comprovadamente portador de hipertensão e diabetes.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente